Tribunal: TJSP
Processo: 1011250-03.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE - LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - prescindibilidade DE OUTRAS PROVAS - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

APELAÇÃO - RÉU - TESE - COBRANÇA ABUSIVA - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO.

APELO DO RÉU

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE - LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - prescindibilidade DE OUTRAS PROVAS - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

APELAÇÃO - RÉU - TESE - COBRANÇA ABUSIVA - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.